Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009834-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), KERLON SILVA CUNHA - CPF: 062.518.171-94 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), TUANY SOUZA ROCHA - CPF: 058.660.081-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLYSON JOSUE DA SILVA MELLO - CPF: 053.021.201-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 059.491.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva.

Tráfico de drogas. Excesso de prazo na formação da culpa. Não configuração. Fundamentos da Prisão preventiva e medidas cautelares alternativas. Matérias apreciadas em hc anterior. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para formação da culpa.

III. Razões de decidir

1. Não há excesso de prazo para formação da culpa se a dilação temporal decorre de circunstâncias complexas do feito, como necessidade de redesignação de audiência e de produção de prova pericial, com pedidos formulados pela própria Defesa, atraindo a aplicação da Súmula 64 do STJ.

2. Os fundamentos da custódia cautelar e a aplicabilidade de cautelares diversa da prisão foram analisadas no HC anterior, de modo que se apresenta impertinente nova apreciação das matérias pelo Tribunal, sobretudo porque “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
”, neste
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação na formação da culpa decorre da complexidade do feito e de diligências requeridas pela própria defesa.

2. Se os fundamentos da prisão preventiva e a possibilidade de medidas cautelares diversas foram analisados em
habeas corpus
anterior, não cabe reanalise pelo Tribunal, salvo se existirem fatos novos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 64. STJ, HC AgRg no RHC no 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023. TJMT, HC 1008533-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2022. TJMT, HC 1026553-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.2.2023. TJMT, HC 1027978-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2023.

TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024.TJSP, NU 21236735920248260000, Rel. Des. Paulo Rossi, 3.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009834-56.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DRA. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE(S): KERLON SILVA CUNHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KERLON SILVA CUNHA contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000916-64.2024.8.11.0108), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 -

(https://portalpje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado, cautelarmente, a aproximadamente 10 (dez) meses sem ter sido elaborado “
o laudo da perícia técnica nos aparelhos de telefonia móvel apreendidos”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 31.3.2025).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 277957881), com documentos (ID 277957882/ID 277957890).

O pedido liminar foi indeferido (ID 278695375).

O Juízo singular prestou informações (ID 279901366).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada – Pleito de revogação da custódia cautelar, sob alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Improcedência – Prazos processuais não devem ser analisados de forma estritamente matemática – Inexistência de desídia, negligência ou inércia por parte do juízo de origem, que aguarda a conclusão de laudo pericial relativo à extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos – Ausência de constrangimento ilegal – Incidência do Princípio da Razoabilidade. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID

280658889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais diante da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

O paciente [KERLON SILVA CUNHA] juntamente com o codenunciada Tuany Souza Rocha, foi preso em flagrante em 7.6.2024.

Em audiência de custódia, realizada na mesma data [7.6.2024], o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 158330894. [...]

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga.

Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado 132 (cento e trinta e dois) unidade(s) de Cocaína - 132 Pinos de Cocaína, 13(treze) unidade(s) de Maconha - 13 Porções Tipo Tijolo 1/4 de Porção Tipo Tijolo, consoante termo de apreensão, ID 158330894.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n. 25 – TJMT) [...]

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada Tuany Souza Rocha e Kerlon Silva Cunha.[...].”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito – PJE 1000833-48.2024.8.11.0108 - ID 158338779)

Em 10.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de Agnaldo Aquino de Oliveira e Hallyson Josue da Silva Mello, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como autorizou a quebra do sigilo de registro de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com o paciente e codenunciada Tuany Souza Rocha (Patrícia Bedin, juíza de Direito – PJE 1000833-48.2024.8.11.0108 - ID 158424084).

A codenunciada [Tuany Souza Rocha] teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares [HC 1000833-48.2024.8.11.0108].

Em 21.6.2024, KERLON SILVA CUNHA [paciente], Agnaldo Aquino de Oliveira, Hallyson Josue da Silva Mello e Tuany Souza Rocha foram denunciados por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 159852550).

Em 27.6.2024, o paciente foi notificado para apresentar defesa preliminar e as apresentou em 31.7.2024 (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 160696898 e ID 164100310).

A codenunciada [Tuany Souza Rocha] apresentou resposta à acusação em 11.7.2024
(
PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 162005163).

Em 4.9.2024, o Juízo singular indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e do codenunciado Agnaldo Aquino de Oliveira Filho (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 168011464).

Em 16.9.2024 e 22.9.2024, os codenunciado Hallyson Josue da Silva e Agnaldo Aquino de Oliveira Filho apresentaram suas defesas, respectivamente (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 169247389 e ID 169906559).

Em 29.11.2024, o juiz singular analisou as preliminares arguidas, rejeitando-as; recebeu a denúncia e designou audiência de instrução em julgamento para 21.1.2025, às 15h, bem como reavaliou as prisões cautelares, inclusive a do paciente, mantendo-as pelos mesmos fundamentos (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 177113196).

Em 8.1.2025, deliberou sobre pedido de transferência de unidade prisional, formulado pelo codenunciado Hallyson Josué da Silva Mello, e reanalisou as segregações cautelares (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 180136313).

Em 20.1.2025, por necessidade de readequação de pauta, foi redesignada a instrução processual para o dia 11.2.2025, às 16h (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 181145349).

Em 12.2.2025, foram juntados os atos da audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Gabriel Antônio Costa da Silva e Luís Armando de Souza Campos Belo [policiais civis], Fabio Júnior da Silva, e Jackson dos Santos Silva. A defesa do paciente Kerlon Silva Cunha e a dos codenunciados Hallyson Josue da Silva Mello e Agnaldo Aquino de Oliveira postularam a revogação da segregação cautelar, a qual restou mantida pelo juiz da causa. As partes concordaram em realizar a oitiva dos denunciados após a juntada do laudo pericial dos aparelhos telefônicos apreendidos (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 183801855).

Em 18.3.2025, o Juízo singular determinou fosse oficiada, novamente, a POLITEC a fim de apresentar o laudo pericial no prazo de 5(cinco) dias (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 184384124).

Em 7.4.2025, a gestora judiciária certificou o recebimento das mídias com o resultado da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 189807019).

Em 15.4.2025, a defesa do paciente teve acesso às mídias do laudo da quebra do sigilo de dados telefônicos (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 190782211).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 10(dez) meses [data do cumprimento da prisão preventiva - 7.6.2024].

Nesse período, o juiz da causa recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente e mais três codenunciados, com advogados distintos e representado pela Defensoria Pública, analisou diversos pedidos de revogação da custódia preventiva, providenciou o recambiamento de unidade prisional, houve necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento e inquirição de testemunhas [Gabriel Antônio Costa da Silva, Luís Armando de Souza Campos Belo, Fabio Júnior da Silva e Jackson dos Santos Silva].

Note-se que, antes do interrogatório do paciente e codenunciados, tanto a Acusação como a Defesa pediram a juntada do relatório de extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, em audiência de instrução de julgamento (PJE 1000916-64.2024.8.11.0108 – ID 183801855).

Consoante Súmula 64 do c. STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Processual Penal”
.

Noutro giro, para a caracterização de excesso de prazo na instrução processual, mostra-se
“imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade”
(TJMT, HC 1008533-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2022).

No mesmo sentido, o e. TJSP assim decidiu:

“Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau ou da acusação – Princípio da razoabilidade – Ademais, a instrução ainda não se encontra encerrada, uma vez que a defesa pugnou pela realização do interrogatório do paciente somente após o cumprimento de diligência pendente, a qual foi requerida pela própria defesa, a atrair o enunciado sumular no 64 do C. STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.”
(NU 21236735920248260000, Rel. Des. Paulo Rossi, 3.7.2024)

Outrossim, a produção de prova técnica - laudo pericial da quebra de sigilo telefônico -
“causa inevitáveis sobressaltos ao andamento processual”
(TJMT, HC 1026553-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.2.2023), embora justificável para busca da verdade real.

Contudo, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC no 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.”
(HC 1027978-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2023)

Não bastasse, para ser encerrada a instrução, falta apenas a designação de data para o interrogatório dos denunciados e apresentação de alegações finais, a indicar que a ação penal está próxima da formação da culpa.

Logo, não se verifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

No que concerne aos fundamentos da custódia cautelar do paciente e a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão foram analisadas no HC
1029072-95.2024.8.11.0000, sob a relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, em 16.12.2024, nos termos das seguintes premissas:

“3. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 9,966 kg de maconha e 129 pinos de cocaína, além da fuga do paciente durante a abordagem policial, que demonstra risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

4. A decisão de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, está devidamente fundamentada na presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti) e na necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis).

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes frente à gravidade concreta do crime e à expressiva quantidade de drogas apreendidas.”
(
HC 1029072-95.2024.8.11.0000)

Nesse quadro, apresenta-se impertinente a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”
(TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024), neste
habeas corpus
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025